Tribunal: TJSP
Processo: 1011992-86.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Apelações cíveis. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência para determinar o restabelecimento e manutenção de plano de saúde e condenar ao pagamento de danos morais. Apelantes rés. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Administradora de benefícios integra a cadeia de consumo e responde solidariamente nos termos do CDC. Mérito. Tema 1082 do STJ.

Ementa:
Apelações cíveis. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência para determinar o restabelecimento e manutenção de plano de saúde e condenar ao pagamento de danos morais. Apelantes rés. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Administradora de benefícios integra a cadeia de consumo e responde solidariamente nos termos do CDC. Mérito. Tema 1082 do STJ. Continuidade do tratamento médico garantidor da incolumidade física de menor portadora de malformação congênita grave. Rescisão unilateral de contrato coletivo. Abusividade configurada. Aplicação da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Dano moral configurado. Valor fixado em R$6.000,00 mantido por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC. Sentença mantida. Recursos desprovidos.